Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-17.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (DUAS VEZES) E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIMES DE AMEAÇA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas por outros elementos de convicção colhidos nos autos.
2. Deve ser mantida a agravante genérica do motivo fútil, fundamentada com base em atitudes machistas e possessivas do recorrente. In casu, o réu, inconformado com o término da relação, proferiu ameaças e descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, motivos que, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, são suficientes para configurar a referida circunstância agravante.
3. O reconhecimento concomitante das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal (motivo fútil e violência doméstica contra a mulher) não enseja bis in idem, uma vez que a violência contra a mulher é circunstância de natureza objetiva, bem como não constitui elementar ou qualificadora do delito de ameaça.
4. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento da condenação merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), por duas vezes, e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, (descumprimento de medidas protetivas de urgência), c/c o artigo 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, reduzindo a pena total de 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 05 (cinco) meses e 20 (vinte) de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, bem como diminuir a reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).